Tribunal: TJPA
Processo: 0805884-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805884-60.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOEL DA SILVA VAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ERRO ADMINISTRATIVO NA AVALIAÇÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por bombeiro militar estadual da ativa, determinando a correção da nota de classificação final no processo de promoção por merecimento, com fundamento em erro administrativo, e eventual promoção ao posto de 2º Sargento, com efeitos retroativos a abril de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da pontuação relativa a curso de formação na ficha de avaliação caracteriza erro administrativo imputável à Administração Pública; (ii) saber se, reconhecido o erro, é cabível a promoção do militar por ressarcimento de preterição, nos termos da Lei Estadual n.º 8.230/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual autoriza a promoção por ressarcimento de preterição quando comprovado erro administrativo, posicionando o militar na hierarquia funcional como se promovido na época própria, independentemente da existência de vaga.

4. O certificado do curso Bombeiro Educador, finalizado antes do prazo-limite para o envio das avaliações, deveria ter sido incluído na ficha de pontuação, sendo a omissão de responsabilidade da chefia imediata, nos termos do art. 15 do Decreto Estadual n.º 1.337/2015.

5. Verificado vício de legalidade, a atuação judicial para a correção da nota e reavaliação da classificação não viola o princípio da separação dos poderes, sendo legítima a intervenção jurisdicional em hipóteses excepcionais de ilegalidade administrativa.

6. A sentença não concedeu diretamente a promoção, mas determinou a correção da nota, com eventual promoção condicionada à reclassificação do autor dentro das vagas previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A omissão de pontuação de curso regularmente concluído e compatível com os critérios legais configura erro administrativo apto a ensejar promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 32, III, da Lei Estadual nº 8.230/2015.
2. A atuação do Poder Judiciário para correção de ilegalidades administrativas não configura invasão ao mérito do ato administrativo quando constatada violação à legalidade estrita, especialmente em prejuízo de direitos funcionais do servidor.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para determinar a correção da nota de classificação e, caso a sua classificação adentre no número de vagas previstas que seja promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2021 e declaro o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo

487, I, do CPC. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará requer a reforma integral da sentença, sustentando, preliminarmente, que a promoção em ressarcimento por preterição configura medida de excepcionalidade jurídica, não podendo ser banalizada ou concedida sem o estrito cumprimento de todos os requisitos legais exigidos à época da suposta preterição.

Afirma que o ato administrativo que excluiu a pontuação de 1,5 pontos do autor goza de presunção de legalidade e legitimidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Comissão de Promoções da PMPA, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e afronta ao Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853), do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, de acordo com o Anexo II do Decreto n.º 1.337/2015, para a obtenção da referida pontuação seria necessária a comprovação de, no mínimo, 30 horas-aula de prática de instrução ministrada, além da habilitação teórica, o que não teria sido demonstrado pelo apelado. Argumenta, ainda, que a Comissão de Promoção possui competência legal para revisar e, eventualmente, desconsiderar informações constantes da ficha de avaliação quando em desacordo com os critérios normativos aplicáveis.

Por fim, o Estado do Pará requer o provimento da apelação para reformar a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Destarte, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.

Foi apresentada Contrarrazões (Id. 12048780).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 13853592).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos.

O cerne recursal reside em avaliar se foi acertada a sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a correção da nota de classificação do autor, em razão de erro administrativo e, caso figurasse entre o número de vagas previstas, deveria ser promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de
2021.

É cediço o entendimento de que os critérios de avaliação adotados pela Administração Pública no âmbito de concurso público ou promoções, em regra, não estão sujeitos a revisão pelo Poder Judiciário, o qual detém competência para realizar exame da legalidade.

Contudo, é possível o controle jurisdicional, de forma excepcional, quando verificada a violação dos parâmetros da legalidade.

Nesse condão, impende consignar que a Administração Pública deve atuar pautando-se nos princípios constitucionalmente previstos, o que inclui o da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que torna presumível a regularidade dos atos administrativos.

Diante do caso em análise, verifica-se que a Lei n.º 8.230/2015 dispõe o seguinte:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32. (...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (...)
grifei

Assim, sendo constatada a irregularidade no processo de promoção do Bombeiro Militar, o ressarcimento de preterição apresenta-se como uma garantia dada aos militares.

Pois bem. O Decreto n.º 1.337/2015, que regulamenta a Lei n.° 8.230/2015, prescreve o seguinte:

Art. 7º As promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente serão realizadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, na proporção de uma vaga por antiguidade e uma vaga por merecimento.

§ 2º
A promoção por merecimento será feita

com base no Quadro de Acesso por Merecimento
,

obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória.

§ 3ºA classificação a que se refere o parágrafo anterior será estabelecida pela média aritmética das notas finais das fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional
, conforme a fórmula:

NOTA FINAL DA FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL + NOTA FINAL DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DIVIDIDO POR 2.

No art. 15 do referido Decreto foi definido que a Comissão de Promoção tem a competência de realizar a remessa das fichas de avaliações à Comissão de Promoção.

Art. 15. Os comandantes, chefes e diretores deverão remeter à Comissão de Promoção dos Praças Policiais Militares (CPP) as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional, duas vezes ao ano, até os dias 1º de fevereiro e 15 de julho, visando as promoções dos dias 21 de abril e 25 de setembro, respectivamente.

Contudo, o Apelado foi prejudicado no cômputo de pontos no concurso de promoção a 2º Sargento, pois a Administração Pública lhe imputou a responsabilidade pelo encaminhamento das fichas de avaliação.

Conforme documento de Id. 12048739 é possível observar que à época da promoção, a Chefia imediata já possuía conhecimento acerca do Curso realizado pelo militar, o que torna evidente a ilegalidade perpetrada por sua omissão, pois tinha a responsabilidade de providenciar o envio da documentação à Comissão de Promoção, até a data limite prevista na norma legal mencionada alhures.

Assim, restando evidente a ilegalidade praticada, torna-se dever do Poder Judiciário corrigi-la, sem que haja a possibilidade de alegação de descumprimento do princípio da separação dos poderes, muitas vezes invocado para acobertar ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Destarte, com o acréscimo da pontuação em sua ficha de avaliação, o Apelado passa a ter classificação dentro das vagas previstas a promoção, pelo que deve ocorrer o ressarcimento de preterição, nos termos da lei.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA, veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO . RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Ação ordinária de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por bombeiro militar estadual da ativa visando à correção da nota de classificação final em processo de promoção por merecimento, com fundamento na omissão de pontuação referente a curso de formação (Bombeiro Educador, 60h). Sentença julgou procedente o pedido, determinando a correção da nota e, caso classificado dentro das vagas, a promoção ao posto de 2º Sargento, com efeitos retroativos a abril de 2021, além do pagamento das diferenças remuneratórias. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da pontuação do curso de formação na ficha de avaliação caracteriza erro administrativo; (ii) saber se, reconhecido o erro, é cabível a promoção por ressarcimento de preterição nos termos da Lei Estadual nº 8.230/2015. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 8.230/2015 autoriza a promoção por ressarcimento de preterição quando comprovado erro administrativo, hipótese em que o militar deverá ser posicionado como se promovido na época própria, independentemente da existência de vaga. 4 . A omissão na ficha de avaliação do militar, relativa a curso concluído antes do prazo-limite para envio à comissão de promoção, caracteriza erro administrativo da Administração Pública, não imputável ao servidor. 5. A exclusão da pontuação foi indevida, pois o certificado de Bombeiro Educador preenchia os requisitos legais e deveria ter sido considerado na pontuação de potencial e experiência profissional, nos termos do Decreto Estadual nº 1.337/2015 . 6. A atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. Comprovado o vício, impõe-se a correção da ilegalidade sem que isso represente indevida incursão no mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes. 7 . A sentença corretamente condicionou a promoção à reclassificação do autor dentro das vagas disponíveis, não promovendo-o diretamente, mas determinando a retificação da nota para verificação da efetiva posição no quadro de acesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas . Tese de julgamento:

1. A omissão de pontuação de curso regularmente concluído e compatível com os critérios legais configura erro administrativo apto a ensejar promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 32, III, da Lei Estadual nº 8.230/2015 .

2. A atuação do Judiciário para correção de ilegalidades administrativas não configura invasão ao mérito do ato administrativo quando constatada violação à legalidade estrita, especialmente em prejuízo de direitos funcionais do servidor.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08091895220218140006 29204023, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE IMPLICA EM AUMENTO DE VANTAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Estado do Pará face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu a liminar e determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60HRS/AULA e consequentemente a correção da nota final do autor, e, caso sua classificação fique dentro do número de vagas previstas, seja promovido ao posto de 2º Sargento pelo critério de merecimento .

No caso, é importante esclarecer que não se trata de juntada de documento pelo candidato fora do prazo previsto do edital, mas sim de um equívoco da própria Administração Pública /Chefia imediata que acabou prejudicando o candidato no momento da sua classificação para a promoção.

O agravado pretendia a promoção prevista para 21 de abril de 2020 (id nº 17091487 - Pág. 2 dos autos de origem). De acordo com a norma legal supramencionada, para a aludida promoção deste período, os chefes, comandantes e diretores teriam que ter remetido à Comissão de Promoção dos Praças as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional até o dia 1º de fevereiro.

Assim, constata-se que o recorrido participou do Curso de Bombeiro Educador, com 60 hrs/aula, que foi realizado em 25/01/2019 a 14/03/2019, ou seja, finalizou em período anterior à data prevista para o envio da documentação à Comissão de Promoção (01/02/2020), não podendo ser prejudicado quando a competência para esse envio cabia aos comandantes, chefes e diretores, nos termos do art. 15 do Decreto nº 1.337/15.

No entanto, apesar do exposto, merece atenção o argumento levantado pelo Estado do Pará no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, no que diz respeito à vedação da concessão da tutela contra a Fazenda, na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos .

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula e, consequentemente a correção da nota final do Autor apresentada no BG 69 e BG 74. Além disso, determinou que se caso sua classificação fique dentro do número de vagas previstas, seja promovido ao posto de 2º SARGENTO pelo critério de merecimento, sendo tal promoção efetuada em Ressarcimento de Preterição, a contar de 21 de abril de 2020. No entanto, a promoção acarretará em aumento de vantagem , o que é vedado em sede liminar.

Por conseguinte, não se afigura cabível provimento de urgência contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise.

Sendo assim, entendo que merece reforma parcial a decisão, posto que o ressarcimento por preterição só poderá ocorrer após a confirmação da liminar por sentença. No entanto, permanece inalterada a parte da decisão que determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula e, consequentemente a correção da nota final do Autor apresentada no BG 69 e BG 74.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para modificar a decisão tão somente em relação ao ressarcimento por preterição, que somente deverá ocorrer no caso de confirmação por sentença.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808506-67 .2020.8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA . BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO NA FICHA DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL . RESPONSABILIDADE DA CHEFIA IMEDIATA PELO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES À COMISSÃO DE PROMOÇÃO....Ver ementa completaERRO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Preliminar de ausência de interesse de agir. Na espécie, o exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631 .240-MG (Tema 350). O paradigma consigna tese acerca da necessidade de prévio requerimento em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for reit

(TJ-PA - AC: 08037197420208140006, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026